Tribunal: TJDFT
Processo: 0713641-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. EMPRESA PRIVADA. ATIVIDADE EXTERNA SEMPRE ACOMPANHADA PELO EMPREGADOR. FINALIDADE RESSOCIALIZADORA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 37 da Lei de Execução Penal, o trabalho externo, além de atender aos requisitos de aptidão, disciplina e responsabilidade, deve permitir a fiscalização pelo estabelecimento prisional e pelo empregador.
2. No caso, a proposta de trabalho apresentada pelo reeducando envolvia atividade realizada em locais externos sempre acompanhada pelo empregador.
3. A fiscalização exercida diretamente pelo responsável da empresa empregadora supre a exigência legal de controle das atividades externas e atende a função ressocializadora da pena sem comprometer a disciplina necessária à sua execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.